Tribunal: TJDFT
Processo: 0738025-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITOR DEVEDOR ÚNICO NO INSTRUMENTO. GENITORA. PESSOA ESTRANHA À RELAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA. DEVER DE SUSTENTO CONJUNTO DOS FILHOS. IRRELEVÂNCIA.
1. Nos termos dos artigos 783, 784 e 803 do Código de Processo Civil, é título executivo extrajudicial o instrumento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, sendo nula a execução quando o título não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível.
2. Sendo apenas o genitor da aluna cujas mensalidades encontram-se em atraso o único devedor apontado no título, não há que se falar em execução forçada em desfavor da genitora, pessoa estranha à relação firmada.
3. O dever de sustento conjunto dos filhos por ambos os cônjuges não tem o condão de, em execução, alcançar bens da genitora quando esta não constar no contrato de serviços educacionais entabulado, porquanto a solidariedade decorre de lei ou da convenção das partes (CC, art. 265), sendo incabível interpretação extensiva nesse sentido.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.